Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CCB 940. INAPLICABILIDADE.
1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento do excesso, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
2. A pena cominada no CCB 940 depende de cobrança judicial com má-fé - STF 159 -, inexistente no caso.